Tribunal: TJES
Processo: 5025697-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025697-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELBA MARIA DO CARMO registrado(a) civilmente como ELBA MARIA DO CARMO

APELADO: WATER PLAZA APART HOTEL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELBA MARIA DO CARMO contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Nunciação de Obra Nova n.º 0017389-84.2006.8.08.0035, que reconheceu como cumprida a obrigação de fazer imposta ao condomínio WATER PLAZA APART HOTEL, consistente na demolição de construção irregular sobre área comum originalmente destinada ao estacionamento de veículos. A apelante sustenta o descumprimento parcial da obrigação, alegando a permanência de muretas e bancadas que obstariam a destinação plena da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fazer imposta ao condomínio recorrido foi integralmente cumprida, considerando a permanência de muretas e bancadas na área comum; e (ii) estabelecer se a ampliação da obrigação para incluir a demolição desses elementos remanescentes constitui desrespeito aos limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer foi delimitada na sentença transitada em julgado como a demolição da edificação irregular sobre área comum destinada ao estacionamento, não abrangendo expressamente a remoção de muretas ou bancadas.

4. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos da coisa julgada, não sendo admissível a ampliação do comando judicial exarado na fase de conhecimento.

5. O laudo pericial produzido na fase executiva confirmou a demolição da obra irregular que invadia a área comum, atestando o adimplemento da obrigação imposta, sem que se tenha verificado nulidade técnica ou metodológica da prova.

6. A pretensão da exequente de exigir a demolição de muretas não previstas na sentença extrapola os limites do título judicial e não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença.

7. A alegação de que o acesso ao estacionamento estaria comprometido por obstáculos físicos não altera o núcleo da obrigação já cumprida, tampouco encontra respaldo no dispositivo judicial transitado em julgado.

8. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a aplicação de penalidades à apelante por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, ausente demonstração de dolo ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de fazer fixada em sentença transitada em julgado deve ser executada nos estritos limites do comando judicial, sendo vedada sua ampliação na fase de cumprimento de sentença.

2. A demolição de edificação irregular sobre área comum de condomínio, quando cumprida nos termos do título executivo, não pode ser complementada por exigências não contempladas no dispositivo sentencial.

3. A validade de laudo pericial regularmente produzido e não invalidado por vícios técnicos justifica a extinção do cumprimento de sentença por adimplemento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 503, 77 e 80; CC, arts. 1.331, §2º, 1.335, II e 1.342.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1352451/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.12.2014, DJe 02.02.2015; TJES, Apelação nº 0017389-84.2006.8.08.0035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 27.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ELBA MARIA DO CARMO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Nunciação de Obra Nova n.º 0017389-84.2006.8.08.0035, declarou cumprida a obrigação de fazer imposta ao condomínio requerido, ora apelado,
WATER PLAZA APART HOTEL
, consubstanciada na demolição da cobertura edificada sobre área comum do edifício, originalmente destinada ao estacionamento de veículos.

Em suas razões recursais, acostadas ao Id n. 13190085, a apelante
ELBA MARIA DO CARMO
sustenta, em síntese:
(i)
que a obrigação de fazer imposta ao recorrido não se limita à demolição do restaurante edificado sobre a área comum, mas também à efetiva entrega do espaço com destinação para estacionamento, livre de quaisquer obstáculos;
(ii)
que a permanência de muretas/bancadas no local descaracteriza o cumprimento integral da sentença;
(iii)
que houve desvio do comando jurisdicional proferido, o qual impunha ao condomínio o dever de restaurar a função original da área comum para fins de estacionamento de veículos;
(iv)
que há violação aos direitos dos condôminos e aos dispositivos legais que regulam o condomínio edilício, notadamente os artigos 1.331, §2º, 1.342 e 1.335, II, todos do Código Civil; e, ao final, requer a reforma da decisão para que se determine a continuidade do cumprimento da obrigação de fazer, com a demolição dos supostos obstáculos remanescentes, a aplicação da multa cominatória anteriormente fixada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20%.
Por sua vez, o recorrido,
WATER PLAZA APART HOTEL
, apresentou contrarrazões ao recurso, constantes do Id n. 13190093, alegando, em suma:
(i)
que a sentença foi integralmente cumprida, conforme apurado em perícia técnica e demonstrado nos autos por meio de prova fotográfica;
(ii)
que a pretensão da apelante de incluir na obrigação de fazer a demolição de mureta/bancada constitui inovação indevida, já que tal exigência não constava do dispositivo sentencial original;
(iii)
que o acesso aos estacionamentos se dá pela lateral do prédio, e não pela Avenida Antônio Gil Veloso, o que descaracterizaria qualquer alegação de impedimento funcional;
(iv)
que os obstáculos alegados foram instalados pela construtora/incorporadora JCL, cabendo a esta eventual responsabilidade por vícios de construção, não podendo tal ônus ser transferido ao condomínio; e, por fim, pugna pela manutenção da decisão que declarou cumprida a obrigação de fazer e pela condenação da apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ELBA MARIA DO CARMO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Nunciação de Obra Nova n.º 0017389-84.2006.8.08.0035, declarou cumprida a obrigação de fazer imposta ao condomínio requerido, ora apelado,
WATER PLAZA APART HOTEL
, consubstanciada na demolição da cobertura edificada sobre área comum do edifício, originalmente destinada ao estacionamento de veículos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.
A Ação de Nunciação de Obra Nova n.º 0017389-84.2006.8.08.0035, objeto do cumprimento de sentença de origem, foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido à obrigação de fazer, consistente na demolição da edificação indevidamente construída sobre a área comum e na consequente restituição da destinação originária do espaço, ou seja, estacionamento de veículos.

Transitada em julgado a sentença, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, (nº 5025697-62.2022.8.08.0035). Para apurar a integralidade do cumprimento da obrigação imposta, foi determinada a realização de prova pericial. O laudo técnico elaborado pela empresa HR – Perícias e Avaliações concluiu pela execução parcial da obrigação, indicando pendência quanto à demolição de muretas e bancadas que integravam a rampa de acesso à recepção do edifício.

O condomínio executado apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando, em síntese, vício de competência técnica do perito, omissão em resposta a quesitos e inconformismo quanto às conclusões.

Na sequência, o Juízo de origem indeferiu a impugnação, ressaltando que: (i) a perícia foi realizada por empresa regularmente habilitada, com participação de engenheiro civil; (ii) os quesitos foram apresentados fora do prazo; e (iii) a alegada nulidade não foi demonstrada de modo suficiente a comprometer a credibilidade da prova técnica.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio
decisum
reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer, sob o fundamento de que a obra que descaracterizava o espaço comum como estacionamento foi efetivamente demolida, e que a pretensão da parte exequente de estender a demolição a muretas e bancadas ultrapassaria os limites do comando sentencial, conforme delimitado no título judicial transitado em julgado.

Em suas razões recursais, acostadas ao Id n. 13190085, a apelante
ELBA MARIA DO CARMO
sustenta, em síntese:
(i)
que a obrigação de fazer imposta ao recorrido não se limita à demolição do restaurante edificado sobre a área comum, mas também à efetiva entrega do espaço com destinação para estacionamento, livre de quaisquer obstáculos;
(ii)
que a permanência de muretas/bancadas no local descaracteriza o cumprimento integral da sentença;
(iii)
que houve desvio do comando jurisdicional proferido, o qual impunha ao condomínio o dever de restaurar a função original da área comum para fins de estacionamento de veículos;
(iv)
que há violação aos direitos dos condôminos e aos dispositivos legais que regulam o condomínio edilício, notadamente os artigos 1.331, §2º, 1.342 e 1.335, II, todos do Código Civil; e, ao final, requer a reforma da decisão para que se determine a continuidade do cumprimento da obrigação de fazer, com a demolição dos supostos obstáculos remanescentes, a aplicação da multa cominatória anteriormente fixada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20%.
Por sua vez, o recorrido,
WATER PLAZA APART HOTEL
, apresentou contrarrazões ao recurso, constantes do Id n. 13190093, alegando, em suma:
(i)
que a sentença foi integralmente cumprida, conforme apurado em perícia técnica e demonstrado nos autos por meio de prova fotográfica;
(ii)
que a pretensão da apelante de incluir na obrigação de fazer a demolição de mureta/bancada constitui inovação indevida, já que tal exigência não constava do dispositivo sentencial original;
(iii)
que o acesso aos estacionamentos se dá pela lateral do prédio, e não pela Avenida Antônio Gil Veloso, o que descaracterizaria qualquer alegação de impedimento funcional;
(iv)
que os obstáculos alegados foram instalados pela construtora/incorporadora JCL, cabendo a esta eventual responsabilidade por vícios de construção, não podendo tal ônus ser transferido ao condomínio; e, por fim, pugna pela manutenção da decisão que declarou cumprida a obrigação de fazer e pela condenação da apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

Pois bem.
A controvérsia posta nos autos diz respeito à insurgência da parte exequente, ora apelante, contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que reconheceu como integralmente adimplida a obrigação de fazer imposta ao Condomínio recorrido, consubstanciada na demolição de obra irregular erigida sobre área comum, especificamente aquela destinada originalmente ao estacionamento de veículos, conforme se depreende da sentença transitada em julgado.

É cediço que, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, a qual passa a ter força de lei, nos limites da questão principal decidida, "in verbis":

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Ora, transitado em julgado o acórdão proferido em sede de apelação cível, faz esta coisa julgada às partes entre as quais foi dada, estando os litigantes adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, não podendo o cumprimento de sentença ultrapassar os limites da condenação ali estabelecida. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, não é mais possível a rediscussão das nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia.

Nessa perspectiva, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Em todo processo, independentemente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença (ou acórdão nas ações de competência originária dos tribunais), que em determinado momento torna-se imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida. Para tanto, basta que não seja interposto o recurso cabível ou ainda que todos os recursos cabíveis já tenham sido interpostos e decididos. Na excepcional hipótese de aplicação do art. 496 do Novo CPC, ainda que não seja interposta apelação contra a sentença, haverá o reexame necessário, de forma que o processo só chegará ao seu final, após essa análise obrigatória da decisão pelo tribunal de segundo grau. A partir do momento em que não for mais cabível qualquer recurso ou tendo ocorrido o exaurimento das vias recursais, a sentença transitou em julgado. (Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, 1ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 836)

A respeito do tema, também leciona Alexandre Freitas Câmara:

Coisa julgada e preclusão não se confundem, embora não se possa negar à coisa julgada uma eficácia preclusiva, ou seja, a aptidão para produzir o efeito de impedir novas discussões sobre aquilo que foi por ela alcançado. Significa isto dizer que, formada a coisa julgada, tornadas irrelevantes quaisquer alegações que poderiam ter sido aduzidas pelas partes (mas não o foram), não se pode mais discutir o que ficou decidido, perdendo as partes a faculdade de suscitar tais alegações. Se a sentença tiver alcançado apenas a coisa julgada formal, esta eficácia preclusiva impede novas discussões apenas no processo onde a sentença foi proferida (eficácia preclusiva endoprocessual), mas se a sentença alcançou também a coisa julgada material, tal eficácia preclusiva impede qualquer nova discussão, em qualquer outro processo, acerca do que já foi coberto pela autoridade de coisa julgada (eficácia preclusiva pan processual).

É esta eficácia preclusiva pan processual da coisa julgada substancial que se refere o art. 474 do CPC, e não exatamente aos seus limites objetivos. Por este dispositivo se torna impossível que, em qualquer processo, se torne a discutir o que já ficou decidido e coberto pela autoridade de coisa julgada,
mesmo que se queira agora aduzir razões novas, que poderiam ter sido alegadas no processo onde se formou a coisa julgada, mas que não o foram
(Lições de Direito Processual Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, v. 1, p. 479-480) - (destaquei).

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIRADA DE OUTDOOR E ENGENHO PUBLICITÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO CUMPRIDA. PLEITO DE ALARGAMENTO DA ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DO LITÍGIO DELIMITADO PELO PEDIDO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados.
2. É o pedido que fixa o âmbito de conhecimento e o objeto do litígio, determinando, assim, os limites objetivos da sentença e, por consequência, da coisa julgada.
3. Em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença, é vedado ao julgador prestar tutela jurisdicional quando não requerida pela parte. 4. Uma vez reconhecida a coisa julgada material, não pode mais a parte discutir a amplitude da ordem judicial.
5. Recurso especial provido para julgar extinto o processo com base no art. 269, II, do CPC. (STJ - REsp: 1352451 RJ 2012/0017168-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

No caso em análise, a apelante sustenta que o cumprimento da obrigação não foi integral, porquanto permanecem no local estruturas físicas (muretas e bancadas de granito) que, em seu entender, inviabilizam o pleno uso da área comum com a finalidade de estacionamento. Defende que a obrigação imposta não se limitava à demolição de um “restaurante”, mas sim à restauração da destinação funcional originária da área comum, nos exatos termos da sentença: “a fim de que, doravante, o Condomínio Requerido dê-lhe a destinação comum para estacionamento de veículos”.

Com efeito, é imperioso destacar que o comando judicial exarado no processo de conhecimento (autos nº 0017389-84.2006.8.08.0035), que culminou na condenação do Condomínio recorrido à obrigação de fazer, foi objeto de minuciosa análise por este Egrégio Tribunal, ocasião em que, em cognição exauriente, foi confirmada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a irregularidade da obra construída sobre a área comum e determinando sua demolição. O acórdão proferido à unanimidade na Apelação Cível supracitada consignou, expressamente, a inexistência de necessidade de nova delimitação da obra a ser demolida, porquanto suficientemente caracterizada na inicial e corroborada em laudo pericial:

“Por outro lado, também não vejo razão para a alegação do Condomínio apelante no sentido de que seria necessário delimitar qual obra deveria ser objeto de demolição na ação de nunciação de obra. Está claro nos autos que o pedido inicial na ação principal é a ‘demolição do que estiver feito sobre a área comum do térreo destinada ao estacionamento de dezenove vagas e área de lazer’ [...] O Juiz, na sentença, determinou a demolição da obra objeto da ação [...], inexistindo necessidade de delimitação, pois consta da peça de ingresso [...] e do laudo pericial.” (TJES, Apelação nº 0017389-84.2006.8.08.0035, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 27/03/2014)

Verifica-se, portanto, que o núcleo da obrigação de fazer judicialmente imposta residia na eliminação da obra indevida — no caso, as “puxadas” do restaurante — que suprimira vagas de estacionamento previamente existentes, conforme descritas no memorial de incorporação do condomínio e corroboradas por perícia técnica realizada da fase de conhecimento.
Conquanto a apelante sustente que ainda subsistem obstáculos físicos que impediriam a destinação plena da área à função de estacionamento, tal pretensão encontra óbice na literalidade da sentença exequenda e no limite da coisa julgada material formada. É cediço que, na fase executiva, veda-se a ampliação do comando sentencial, sendo o julgador vinculado aos estritos termos do dispositivo judicial.
Como bem ponderado pelo juízo de origem, “O requerimento de demolição da mureta/bancada [...] exorbita o dispositivo da sentença que já transitou em julgado, motivo pelo qual não deve ser discutido no presente cumprimento de sentença.”

Nada obstante, o laudo pericial elaborado nos autos do cumprimento de sentença, cuja validade restou preservada após indeferimento fundamentado da impugnação do executado, atestou a realização da demolição das estruturas indevidas que invadiam a área originalmente destinada ao estacionamento, cumprindo-se, portanto, o comando judicial exarado.
Quanto à alegação de que a existência de uma mureta obsta o “acesso” ao estacionamento pela Avenida Antônio Gil Veloso, há que se observar que essa via específica não foi indicada, na sentença, como referência obrigatória para a funcionalidade da área comum. O acesso ao espaço de estacionamento deve ser garantido, sim, mas não necessariamente por determinada via pública, tampouco nos moldes idealizados pela parte exequente.
Por fim, quanto ao pleito formulado em sede de contrarrazões pelo recorrido, no sentido de condenar a apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, entendo não haver elementos que corroborem a configuração de tais figuras previstas nos arts. 80 e 77 do Código de Processo Civil. A simples interposição de recurso, ainda que desprovido de fundamentos robustos, não autoriza, por si só, a imposição de penalidade. Exige-se a demonstração inequívoca de dolo processual, conduta temerária ou fraude, o que não se extrai dos autos, sobretudo tratando-se de lide que remonta ao ano de 2006 e que envolve a alegação de interpretação controvertida de cláusula executiva.

CONCLUSÃO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ELBA MARIA DO CARMO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na origem.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar